Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733233-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA BARBOSA CERDEIRA AGRAVADO: EDIFICIO MAR NEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por REGINA BARBOSA CERDEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0715953-43.2018.8.07.0007), em que contende com EDIFICIO MAR NEGRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da autora, em que a autora impugnava a sua condenação em multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, por ter manejado embargos declaratórios protelatórios (ID 165252052): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a executada narra ter sido condenada ao pagamento de multa, no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por ter ajuizado embargos julgados protelatórios. Afirma ter litigado sob o pálio da gratuidade de justiça, de modo que a execução da multa deveria ficar suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do CPC, ID. 160493165. Resposta à impugnação, ID 164267621. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença lastreada na execução da multa processual fixada em desfavor da executada, por ter aduzido embargos protelatórios. A executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas da sucumbência, prevista no § 3o do art. 98 do CPC, não se estende ao pagamento de multas processuais, conforme expresso no § 4o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o tema: “Não está incluída no rol do dispositivo a isenção do pagamento de multas processuais aplicadas ao beneficiário da assistência judiciária, sendo expresso o art. 98, § 4o, do CPC no sentido de manter o dever de tal pagamento. E nem poderia ser diferente, porque, caso houvesse isenção, o beneficiário da assistência judiciária teria carta branca para barbarizar no processo, praticando todo e qualquer ato de má-fé e deslealdade processual sem o receio de ser sancionado por isso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. Ed. 11a. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pág. 304). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo de 5 dias, sob pena do arquivamento do processo. Com a planilha, DEFIRO, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da eficiência (art. 8o, do CPC) e concentração de atos processuais, determino, ainda, a consulta aos sistemas disponíveis neste Juízo, RENAJUD e INFOJUD este último apenas para executados pessoas físicas, já que a declaração nem sempre espelha a realidade patrimonial das pessoas jurídicas, a depender da natureza da entidade e da modalidade de declaração escolhida. O sistema e-RIDF não será consultado neste Juízo (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94), a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Sendo infrutífero o resultado das pesquisas, será determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do CPC. Cientifico, assim, a parte credora que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo para o caso (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Foram opostos embargos declaratórios (ID 165302535), os quais foram rejeitados, tendo sido a embargante novamente condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 167354676): “Trata-se de embargos de declaração, ID.165302535, por meio do qual a executada alega omissão da decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não ter se manifestado sobre julgado EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 775.685 BAHIA, por ela mencionado na impugnação. Na espécie, a decisão embargada foi clara ao rejeitar a tese defensiva apresentada pela embargada. Inclusive, foi apontado o dispositivo legal para a rejeição da impugnação. Assim, inexiste qualquer omissão na decisão atacada. Ademais, é bom lembrar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.920.692/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.). Por fim, saliento que o julgado mencionado pela embargante além de não ter força vinculante, não representa a entendimento majoritário sobre o tema. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se.” Em seu agravo, a agravante pede, nos termos do §o 2 do art. 300 do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com o intuito de impedir/obstaculizar os atos expropriatórios determinados pelo juízo sobre os bens da agravante, a qual litiga sob o pálio da justiça gratuita. No mérito, pede a procedência do presente recurso para reconhecer a inexigibilidade da multa, uma vez que a agravante litiga sob o pálio de justiça gratuita. Alega que a questão jurídica sobre a justiça gratuita e seus efeitos legais é de ordem pública a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, e suscitada/arguida por meio de simples petição. Sustenta que, na hipótese dos autos, é certo que a agravante/executada, consoante sentença de ID n. 27782873 - sentença - cujo teor resta abaixo transcrito, litiga sob o pálio da justiça gratuita. Ressalta que o entendimento pela 1a Turma do STF, certamente, encontra, porque é a corte constitucional, guarida no que preceitua o artigo 98, §§ 3o e 4o, do CPC. Registra que, de acordo com o que preceitua o §4o do artigo 98 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, mas também é fato que, consoante, também, o teor do § 3o do artigo 98 do CPC, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Consigna que, inobstante ser dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, conforme artigo 98, §4o, do CPC, não implica dizer que o agravado/exequente/credor, sem que faça prova e/ou demonstre, nos autos, que houve/há, a teor do artigo 98, § 3o, do CPC, a alteração da hipossuficiência financeira da agravante/executada, para que possa/permite a ele, o agravado, em sede de cumprimento de sentença, de imediato, exigi-las, multas por embargos de declaração protelatórios, isso porque, por conta dos benefícios da justiça gratuita concedidos a agravante, em sede de sentença de ID. n. 27782873, restaram/restam suspensas, durante o prazo de 05 (cinco) anos, quando, então, extinguir-se-ão, todas as obrigações, entre elas as multas que o exequente/agravado pretende executar, em sede de cumprimento de sentença. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. A agravante se insurge contra a decisão que manteve o pagamento da multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, §3o, do CPC, sob a alegação de que é beneficiária de gratuidade de justiça. No caso dos autos, apesar de ser beneficiária de gratuidade de justiça, este fato não representa óbice, por si só, para a condenação da parte ao pagamento de multas processuais. Conforme art. 1.026, §3o, do CPC, há a previsão de que os beneficiários de gratuidade de justiça devem realizar o recolhimento da multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, ao final do processo. Confira-se: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.” No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca qual o motivo para ser afastada a aplicação da multa, não sendo suficiente a alegação de que a parte litiga sob o benefício da gratuidade de justiça. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que é devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando opostos embargos protelatórios. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇAO DE MULTA EM VIRTUDE DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que, em razão da elevada renda familiar auferida, os embargantes não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça. De igual modo, em relação ao cabimento de multa em virtude da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, interposto contra a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se encontra caracterizada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (07241584320228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 24/2/2023). No caso, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada que condena a parte ao pagamento da multa por embargos protelatórios. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada, que aplica multa à agravante, que é beneficiária de gratuidade de justiça. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator